Tribunal: TJDFT
Processo: 0731879-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRAMINUTA REJEITADA. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DA CONDIÇÃO PREVISTA NO CONTRATO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL ENTREGUE A PESSOA DIVERSA. NULIDADE. HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO APRESENTADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o recurso de agravo de instrumento é aviado dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5o, do CPC), contados do registro da ciência no sistema PJe, deve ser reconhecida a sua tempestividade. Preliminar de intempestividade suscitada em contraminuta rejeitada.
2. O não acolhimento dos argumentos apresentados pelo embargante, ora agravante, não representa deficiência de fundamentação, sobretudo diante da clara indicação dos motivos que embasaram a decisão. Nota-se que a decisão, embora sucinta, declinou as razões pelas quais o pleito não se enquadraria em qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.
3. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deixou de apreciar a alegação de nulidade da execução por ausência de demonstração da condição estipulada no contrato, bem como a nulidade da intimação da penhora no rosto dos autos, e suposto excesso de execução decorrente da cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais e capitalização de juros nos cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado.
4. Sobre a nulidade da execução, aduz o agravante ter sido estipulado no contrato de prestação de serviços jurídicos que o prazo para pagamento do valor acordado estava condicionado à expedição de notas fiscais e boleto bancário pelo escritório agravado, documentos não apresentados, de sorte que não teria havido a constituição do devedor em mora, impossibilitando a execução judicial do contrato.
5. Embora o executado, ora agravante, não tenha oferecido embargos à execução, a nulidade da execução pode ser arguida independente disso, a teor do art. 803, parágrafo único, do CPC.
6. A análise dos autos revela que o inadimplemento contratual foi demonstrado pelas notificações de renúncia de mandatos expedidas pelo exequente/agravado para o executado/agravante, fundamentadas na ausência de cumprimento das obrigações contratuais para prestação dos serviços de defesa, entregues no endereço residencial do executado/agravante na data de 24/7/2015. Consta, ainda, notificação de cobrança remetida por telegrama para o mesmo endereço no dia 13/7/2015, documentos não impugnados.
7. Com efeito, tais interpelações extrajudiciais servem para denunciar o inadimplemento contratual e possuem aptidão para constituir o devedor em mora, fundamentando a execução judicial do título, mormente quando demonstrado pelo credor/agravado o cumprimento da prestação dos serviços. Em rigor, a previsão contratual de emissão de boleto e nota fiscal, para a contagem do prazo para pagamento, condiciona a forma de constituição do devedor em mora para efeito de incidência dos encargos pelo inadimplemento, previstos na cláusula n. 5 (cinco) do referido instrumento, autorizando, por conseguinte, eventual discussão acerca do termo inicial dos consectários da mora, mas não impede a cobrança judicial dos valores devidos pelos serviços prestados. Não se vislumbra, portanto, nulidade da execução.
8. Se a intimação da penhora no rosto dos autos enviada por via postal, na forma do art. 841, § 2o, do CPC, é entregue a pessoa diversa do executado, deve ser reconhecida a sua nulidade, porquanto o ato processual de comunicação da parte não atingiu a sua finalidade. Adite-se que, no presente caso, inexiste demonstração de que o endereço da parte situa-se em condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, a fim de validar o ato processual com fulcro no art. 248, § 4o, do CPC.
9. Excesso de execução decorrente de suposta cobrança de honorários extrajudiciais e capitalização de juros nos cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, constitui matéria a ser aduzida por meio de embargos à execução, os quais, ressalte-se, não foram apresentados pelo executado, ora agravante, no prazo legal, embora regularmente citado nos autos de origem para essa finalidade, dando ensejo à preclusão.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.